Tribunal: TJMT
Processo: 1023813-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023813-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), CLAUDETE FERRI - CPF: 838.475.882-49 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JC AUTO ELETRICA LTDA - CNPJ: 31.003.784/0001-35 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023813-22.2024.8.11.0000

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

II.

Questão em discussão:

2. A controvérsia reside na comprovação da hipossuficiência para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III.

Razões de decidir:

3. O tribunal manteve a decisão de primeiro grau, entendendo que o agravante não comprovou a alegada hipossuficiência, considerando a situação financeira da empresa.

IV.

Dispositivo e tese:
Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da hipossuficiência econômica do requerente. 2. A simples alegação de hipossuficiência não é suficiente, sendo necessário apresentar documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023813-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDETE FERRI, JC AUTO ELETRICA LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
JC AUTO ELETRICA LTDA
, contra decisão deste relator que, na decisão monocrática, negou a concessão à justiça gratuita a
CLAUDETE FERRI, JC AUTO ELETRICA LTDA
.

Em síntese, alega que o agravante preencheu todos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como que juntou todos os documentos necessários que comprovem a alegada hipossuficiência.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a concessão da justiça gratuita.

Sem contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1023813-22.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O propósito deste recurso é a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão e indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A matéria impugnada foi assim examinada e decidida:

“(...)No caso, a recorrente limitou-se a postular pela concessão do benefício sem fazer a necessária comprovação da alegada necessidade, máxime porque, devidamente intimada para demonstrar, por meio de documentos próprios, que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, inclusive com a comprovação da atualidade da necessidade, os documentos juntados pelo apelante não se mostraram suficientes à concessão de benefício.

Realça-se que, apesar das alegações trazidas nas razões do recurso, o apelante não apresentou documentação comprobatória de eventuais dificuldades financeiras, capazes de demonstrar a hipossuficiência, tampouco a atualidade da necessidade.

Além disso, ante a análise de documentos acostados, não têm o condão de demonstrar a hipossuficiência, isso porque, verifica-se que
a pessoa jurídica possuía em caixa o valor de R$ 394.548,37 ao final do ano passado, bem como patrimônio líquido de R$ 747.894,16
(id. 238492671), razões que afastam a alegação de impossibilidade de arcar com as taxas e custas de distribuição. (...)”

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, as razões do presente agravo interno revelam repetição do inconformismo do agravante acerca dos fundamentos adotados por este Relator que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita e manteve, assim, a decisão recorrida.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas, o recorrente não trouxe argumento fático jurídico relevante para modificar a compreensão da controvérsia, portanto,
não há elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024